Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-48.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1008343-48.2022.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTES: ZILMAR DOMINGO DE OLIVEIRA e ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., ZILMAR DOMINGO DE OLIVEIRA e PAULO RICARDO DA CONCEICAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16/08/2024
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO A LGPD C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - FRAUDE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SOMENTE PARA A PARTE AUTORA.
1. Se uma das Recorrente é a instituição financeira para a qual foi transferido o valor mediante golpe, é possível verificar a relação jurídica entre as partes, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Trata-se de Ação De Danos Morais C/C Responsabilidade Civil Por Violação A LGPD C/C Repetição De Indébito E Tutela De Urgência Antecipada na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$ 33.431,68 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos).
3. Sentença de parcial procedência da ação.
4. Em Recurso Inominado a Instituição Financeira requer que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, ou que seja determinado ilegitimidade passiva, enquanto a parte Autora requer que as Reclamadas sejam condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Recursos Inominados conhecidos e provido somente para a parte Autora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008343-48.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZILMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 378.880.641-91 (RECORRENTE), NATALIA CASAGRANDE RIBEIRO - CPF: 022.827.641-10 (ADVOGADO), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DA CONCEICAO 44962793802 - CNPJ: 26.505.585/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024